Tribunal: STF
Processo: ARE 1397495
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    DIREITO DA SEGURIDADE. PENSÃO LEGADA. NORMA INCONSTITUCIONAL. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. PROVIMENTO. Alegação de que tanto o art. 286 da Constituição do Estado quanto a Lei Estadual nº 1.951/1992 foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento, respectivamente, da ADI 240-RJ e da ADI 762-RJ, na qual se decidiu pelo descabimento da extensão de benefício previdenciário a terceiros, mediante legado ou indicação direta, por desvirtuar a própria finalidade da previdência social e importar em ofensa direta ao disposto no art. 201, V, da Constituição da República. A situação apresentada já conta com mais de 20 (vinte) anos, período no qual, inclusive, houve absoluta boa-fé da recorrente, que, pautando-se na legislação existente, passou a ter direito à pensão sub examine. Não é admissível que quase 20 anos após sua concessão, a verba alimentar venha a ser suprimida do seu orçamento, a despeito de já operada, há muito, a decadência administrativa, cujo prazo previsto pela lei para anulação de eventual ato praticado com vício é de cinco anos. Ainda que o ato concessivo da pensão tenha sido ilegal, o que não é o caso, ou mesmo, pautado em norma ilegal, a Administração não poderia mais anulá-lo após décadas de consolidação, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana, boa-fé, estabilidade e segurança das relações jurídicas. Provimento do recurso, concessão da segurança para se manter o pagamento da referida pensão legada. 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta inobservância ao art. 5º, XXXVI, da CF e ao art. 17 do ADCT.



    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido se encontra alinhado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o benefício previdenciário é regido pela lei vigente ao tempo em que preenchidos os requisitos para a aquisição do direito (tempus regit actum). Nesse sentido, os seguintes julgados:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 2º E EXPRESSÃO '8º' DO ART. 10, AMBOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. APOSENTADORIA. TEMPUS REGIT ACTUM. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO: NÃO-OCORRÊNCIA. 1. A aposentadoria é direito constitucional que se adquire e se introduz no patrimônio jurídico do interessado no momento de sua formalização pela entidade competente. 2. Em questões previdenciárias, aplicam-se as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para a inatividade. 3. Somente os servidores públicos que preenchiam os requisitos estabelecidos na Emenda Constitucional 20/1998, durante a vigência das normas por ela fixadas, poderiam reclamar a aplicação das normas nela contida, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional 41/2003. 4. Os servidores públicos, que não tinham completado os requisitos para a aposentadoria quando do advento das novas normas constitucionais, passaram a ser regidos pelo regime previdenciário estatuído na Emenda Constitucional n. 41/2003, posteriormente alterada pela Emenda Constitucional n. 47/2005. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.



    (ADI 3.104, Relª Minª. Cármen Lúcia)



    EMENTA:  AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 20.02.2020. ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL. VIÚVA DE EXCOMBATENTE. REVERSÃO DA COTA-PARTE ÀS FILHAS EM FACE AO FALECIMENTO DA GENITORA. LEI 4.242/63. APLICÁVEL A LEGISLAÇÃO EM VIGOR NA DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, aplica-se ao benefício de pensão de ex-combatente a legislação vigente à época do falecimento do instituidor (genitor), que, no caso, ocorreu em 28.05.1989, após a CF/88 e antes da vigência da Lei 8.059/90. 2. A definição dos requisitos para o enquadramento de dependentes de ex-combatente, na hipótese dos autos, não está na CF/88, mas na legislação infraconstitucional anterior, a qual vigorou até a edição da Lei 8.059/90. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente (eDOC 1, p. 99), devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º.



     (RE 1.198.554-AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin) 



    Ademais, para dissentir do acórdão recorrido, seria necessário reanalisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como proceder ao reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator